Tribunal: STF
Processo: ARE 1458842
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Trabalho do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO N. 11. POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO PARA MELHORIA. WALMART. DISPENSA. LIMITES FIXADOS PELA EMPREGADORA. ABRANGÊNCIA E VINCULAÇÃO. REGULAMENTO EMPRESARIAL COM NATUREZA JURÍDICA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO COMO CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA (ARTS. 7º, CAPUT, DA CF E 444 E 468 DA CLT E SÚMULA Nº 51, ITEM I, DO TST). DESCUMPRIMENTO. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO (ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CF), AO DEVER DE BOA-FÉ (ARTS. 113 E 422 DO CÓDIGO CIVIL E 3º, INCISO I, DA CF), AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA OU DA CONFIANÇA LEGÍTIMA (ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CF) E AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO (ARTS. 3º, INCISOS I E IV, E 5º, CAPUT, DA CF, 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT E CONVENÇÃO Nº 111 DA OIT). NULIDADE DA DESPEDIDA. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO.



    Discute-se, no caso, se o Programa denominado ‘Política de Orientação para Melhoria’, instituído pela WMS Supermercados do Brasil Ltda., abrange todas as hipóteses de dispensa e quais os efeitos decorrentes da não observância dos procedimentos nele previstos. Fixam-se, com força obrigatória (artigos 896-C da CLT, 927, inciso III, do CPC e 3º, inciso XXIII, da Instrução Normativa n. 39/2015 do TST), as seguintes teses jurídicas: ‘1) A Política de Orientação para Melhoria, com vigência de 16/08/2006 a 28/06/2012, instituída pela empresa por regulamento interno, é aplicável a toda e qualquer dispensa, com ou sem justa causa, e a todos os empregados, independente do nível hierárquico, inclusive os que laboram em período de experiência, e os procedimentos prévios para a sua dispensa variam a depender da causa justificadora da deflagração do respectivo processo, tal como previsto em suas cláusulas, sendo que a prova da ocorrência do motivo determinante ensejador da ruptura contratual e do integral cumprimento dessa norma interna, em caso de controvérsia, constituem ônus da empregadora, nos termos dos artigos 818, inciso II, da CLT e 373, inciso II, do CPC; 2) Os procedimentos previstos na norma regulamentar com vigência de 16/08/2006 a 28/06/2012 devem ser cumpridos em todas as hipóteses de dispensa com ou sem justa causa e apenas em casos excepcionais (de prática de conduta não abrangida por aquelas arroladas no item IV do programa, que implique quebra de fidúcia nele não descritas que gerem a impossibilidade total de manutenção do vínculo, ou de dispensa por motivos diversos, que não relacionados à conduta do empregado – fatores técnicos, econômicos ou financeiros) é que poderá ser superada. Nessas situações excepcionais, caberá à empresa o ônus de provar a existência da real justificativa para o desligamento do empregado sem a observância das diferentes fases do Processo de Orientação para Melhoria e a submissão da questão ao exame dos setores e órgãos competentes e indicados pela norma, inclusive sua Diretoria, para decisão final e específica a esse respeito, nos termos do item IV.10 do programa; 3) Esse programa, unilateralmente instituído pela empregadora, constitui regulamento empresarial com natureza jurídica de cláusula contratual, que adere em definitivo ao contrato de trabalho dos empregados admitidos antes ou durante o seu período de vigência, por se tratar de condição mais benéfica que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, nos termos e para os efeitos dos artigos 7º, caput, da CF e 444 e 468 da CLT e da Súmula n 51, item I, do Tribunal Superior do Trabalho e, portanto, não pode ser alterada in pejus, suprimida ou descumprida; 4) A inobservância dos procedimentos previstos no referido regulamento interno da empresa viola o direito fundamental do empregado ao direito adquirido (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF), o dever de boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do Código Civil e 3º, inciso I, da Constituição Federal), o princípio da proteção da confiança ou da confiança legítima (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) e os princípios da isonomia e da não-discriminação (artigos 3º, incisos I e IV, e 5º, caput, da Lei Maior e 3º, parágrafo único, da CLT e Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho); 5) O descumprimento da Política de Orientação para Melhoria pela empregadora que a instituiu, ao dispensar qualquer de seus empregados sem a completa observância dos procedimentos e requisitos nela previstos, tem como efeitos a declaração de nulidade da sua dispensa e, por conseguinte, seu direito à reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes (inclusive com aplicação do disposto no artigo 471 da CLT) como se na ativa estivesse, desde a data da sua dispensa até sua efetiva reintegração (artigos 7º, inciso I, da Constituição Federal e 468 da CLT e Súmula nº 77 do TST); 6) A Política Corporativa, com vigência de 29/06/2012 a 13/11/2014, instituída pela empresa por regulamento interno, não alcança os pactos laborais daqueles trabalhadores admitidos na empresa anteriormente à sua entrada em vigor, ou seja, até 28/06/2012, cujos contratos continuam regidos pela Política de Orientação para Melhoria precedente, que vigorou de 16/08/2006 a 28/06/2012 e que se incorporou ao seu patrimônio jurídico; 7) Esse novo programa, unilateralmente instituído pela empregadora em 29/06/2012, também constitui regulamento empresarial com natureza jurídica de cláusula contratual, que adere em definitivo ao contrato de trabalho dos empregados admitidos durante o seu período de vigência, de 29/06/2012 a 13/11/2014, por se tratar de condição mais benéfica que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, nos termos e para os efeitos dos artigos 7º, caput, da CF e 444 e 468 da CLT e da Súmula nº 51, item I, do Tribunal Superior do Trabalho e, portanto, não pode ser alterada in pejus, suprimida ou descumprida; 8) A facultatividade da aplicação do Programa prevista de forma expressa na referida Política Corporativa que vigorou de 29/06/2012 a 13/11/2014 para a parte dos empregados por ela alcançados por livre deliberação da empresa, sem nenhum critério prévio, claro, objetivo, fundamentado e legítimo que justifique o discrimen, constitui ilícita e coibida condição puramente potestativa, nos termos do artigo 122 do Código Civil, e viola os princípios da isonomia e da não-discriminação (artigos 3º, incisos I e IV, e 5º, caput, da Lei Maior e 3º, parágrafo único, da CLT e Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho); 9) O descumprimento da Política Corporativa que vigorou de 29/06/2012 a 13/11/2014 pela empregadora que a instituiu, ao dispensar qualquer de seus empregados por ela alcançados sem a completa observância dos procedimentos e requisitos nela previstos, tem como efeitos a declaração de nulidade da sua dispensa e, por conseguinte, seu direito à reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes (inclusive com aplicação do disposto no artigo 471 da CLT) como se na ativa estivesse, desde a data da sua dispensa até sua efetiva reintegração (artigos 7º, inciso I, da Constituição Federal e 468 da CLT e Súmula nº 77 do TST); 10) Os acordos coletivos de trabalho firmados por alguns entes sindicais com a empregadora no âmbito de sua representação em decorrência da mediação promovida pela Vice Presidência do Tribunal Superior do Trabalho em 05/02/2020 não resolvem nem tornam prejudicado o objeto deste incidente, sobretudo em virtude da limitação temporal, territorial e subjetiva inerente às referidas normas coletivas, cuja aplicabilidade, portanto, deve ser aferida pelo Juízo da causa para cada caso concreto submetido à sua jurisdição, inclusive para a aferição dos requisitos de validade e da amplitude dos efeitos da respectiva norma coletiva’. Ainda, à vista dos termos do artigo 927, § 3º, do CPC, aplicável ao Processo do Trabalho (artigo 769 da CLT c/c artigo 3º, inciso XXIII, da Instrução Normativa nº 39/2015 do TST), como não se está revisando ou alterando a jurisprudência anteriormente já pacificada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não cabe proceder à modulação dos efeitos desta decisão” (fls. 1-6, e-doc. 13). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 454 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    4. A agravante afirmou que o julgado recorrido “fixou o entendimento de que uma política interna do Grupo WalMart, implantada voluntariamente e de maneira facultativa, teria caráter vinculativo e obrigatório. Com base nessa premissa, concluiu que a dispensa de todo e qualquer empregado sem a completa observância dos procedimentos e requisitos previstos nesta política, teria como efeito imediato a declaração de nulidade da dispensa e, por consequência, o direito do empregado de obter a sua reintegração ao serviço, na mesma função e com o pagamento dos salários e demais vantagens correspondentes como se na ativa estivesse, desde a data da sua dispensa até sua efetiva reintegração” (fl. 2, e-doc. 25). 



    Argumenta que “o v. acórdão que, entre outras afrontas, viola ostensivamente os arts. 1º, IV, 7º, I a II, e 170 da Constituição Federal, na medida em que criou um arcabouço legal completamente contraditório com aquele estabelecido pelo diploma constitucional. Enquanto que a lei maior prevê a potestatividade e as consequências jurídicas da demissão pelo empregador, o v. acórdão estabeleceu uma estabilidade prática para os empregados sujeitos à política em questão, bem como indenização que está em completo descompasso com os ditames constitucionais” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Informa que “surpreende, ainda, no caso, que há acordo coletivo regulamentando a questão e prevendo expressamente a facultatividade da aplicação do programa, mediante as condições ali previstas, nos termos do artigo 611-A, inciso VI, da CLT e artigo 7º, inciso XXVI da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Afirma que, “mesmo adotando a premissa do v. acórdão — de que a observância das regras contidas no POM é obrigatória para qualquer demissão — há violação a esses dispositivos quando o v. acórdão estabelece que o reingresso do empregado aos quadros da empregadora com a determinação de pagamento de indenização pelo período de afastamento. Em afronta aos dispositivos constitucionais acima elencados, cria-se: (i) estabilidade não prevista em lei, inclusive para o que a Justiça do Trabalho sabidamente não detém competência; e (ii) altera-se o arranjo constitucional protetivo ao empregado em caso de demissão, assim fundado em mecanismos jurídicos, financeiros e securitários” (fl. 11, e-doc. 25). 



    Sustenta que, “tratando-se, a POM, de norma de caráter meramente organizacional, destituída de poder regulamentar, não vinculativa, não há qualquer previsão legal que permita a restrição ao exercício do poder unilateral de rescindir o contrato, tal como entendeu o v. acórdão. Pelo contrário, a tese fixada no v. acórdão fere diretamente os dispositivos constitucionais que regem a potestatividade da demissão, preestabelecendo as consequências jurídicas e patrimoniais da decisão do empregador” (fl. 13, e-doc. 25). 



    Anota que “remanesce direta e literalmente violado artigo 10º do ADCT, na medida em que, mesmo inexistindo qualquer previsão constitucional de estabilidade de emprego por aplicação de norma interna da empresa, a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização e reintegração de diversos empregados com base em aplicação de norma interna da recorrente, cuja aplicação como requisito de validade à dispensa dos trabalhadores jamais poderia ser vista como obrigatória” (fl. 19, e-doc. 25).



    Pede seja admitido “o Recurso Extraordinário e a ele atribuir efeito suspensivo, para suspender os efeitos da tese constitucional sufragada no IRR n. 0000872-26.2012.5.04.0012 julgado por este TST, inclusive para fins de obstar sua aplicação nos processos individuais e coletivos que tratem da controvérsia, em fase de conhecimento ou execução, até o julgamento final do recurso extraordinário por este STF” (fl. 42, e-doc. 25).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XXXVI e LV do art. 5º, o caput e os incs. I, II, III e XXIX do art. 7º, o inc. IX do art. 93 e o art. 170 da Constituição da República, e o art. 10 do Ato das disposições Constitucionais Transitórias.



    5. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora